Tribunal: STF
Processo: ARE 1369199
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Por entender relevantes as razões expendidas pela Projectus Consultoria Ltda. no agravo interno (peça 117), exerço o juízo de retratação da decisão agravada (peça 116), com fundamento no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Assim o fazendo, restabeleço a análise da matéria objeto de irresignação da recorrente. E, para tanto, apresentarei um breve relatório das questões jurídicas atinentes à espécie, bem como dos atos decisórios que se sucederam ao longo da tramitação dos presentes autos.



    A Projectus Consultoria Ltda. opôs embargos à execução que havia sido apresentada em seu desfavor pela Caixa Econômica Federal (CEF) — em litisconsórcio passivo com outras duas pessoas jurídicas (TKK e Delta Construções S/A) —, mediante a qual a exequente pretendia receber quantia que, à época do correspondente ajuizamento (no ano de 2013), perfazia cerca de setenta e três milhões e meio de reais.



    Naquela ação, a embargante deduzira a tese de que a cédula de crédito bancário executada trazia cláusula prevendo que cada uma das três avalistas responderia na medida da proporção do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio; e que, por essa razão, a sua dívida deveria sofrer a correspondente redução de modo a refletir a exata parcela de seu compromisso contratual.



    O Juízo da 1ª. Vara de Niterói/RJ, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, acolhendo os embargos opostos pela Projectus Consultoria Ltda., proferiu sentença (peças 14, 17 e 20) assegurando à executada Projectus a redução do quinhão de seu débito para apenas 7% do valor total da dívida originalmente demandada; e condenou a CEF ao pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.



    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª. Região reformou parcialmente a sentença (peças 24, 27 e 30), havendo restabelecido o pagamento da taxa de rentabilidade de 2% (dois por cento); e determinou a sucumbência recíproca em trinta mil reais para cada uma das duas partes então litigantes (CEF e Projectus).



    Contra aquele acórdão a Projectus Consultoria Ltda. interpôs recurso extraordinário (peça 32), buscando assegurar tão somente a reforma do capítulo que modificara a distribuição dos ônus sucumbenciais.



    Para tanto, apresentara o argumento central de que o Regional Federal deveria haver aplicado a tarifa mínima de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do quanto previsto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, uma vez que a fixação dos honorários sucumbenciais em valor nominal teria o condão de violar o princípio da proporcionalidade.



    A Vice-Presidência do TRF 2 proferira decisão de inadmissibilidade (peça 38), aos fundamentos de que a violação ao Texto Constitucional seria meramente reflexa; careceria prequestionamento à matéria impugnada; e, ainda, a reforma do acórdão demandaria reexame fático-probatório.



    Daí, a interposição do agravo (peça 40), ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, buscando viabilizar a devolução, ao Supremo Tribunal Federal, do conhecimento da irresignação do embargante.



    Em contrarrazões (folhas 11/28 da peça 42), a CEF pugnou pela manutenção da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A matéria impugnada — atinente ao teor do caput do art. 86 do Código de Processo Civil — vem sendo objeto de expresso debate em ambos os graus de jurisdição da instância ordinária, o que infirma a anotada ausência de prequestionamento.



    A natureza alimentar da verba honorária devida aos advogados já foi reconhecida, no âmbito do STF, por entendimento contido no Enunciado 47 de sua Súmula Vinculante, circunstância que depõe em favor da constitucionalidade do tema ora trazido à análise.



    Tampouco subsiste o anotado óbice contido no Enunciado 279 da Súmula do STF.



    Na ação de embargos à execução da qual tirado o presente recurso, conforme consignado na sentença e incontroverso nos autos, a Projectus Consultoria Ltda. sucumbira em apenas 7% (sete por cento) do valor total da dívida, parcela que, somada aos 2% (dois por cento) da taxa de rentabilidade, se apresenta notoriamente muito inferior à sucumbência da CEF, a qual decaíra em montante que supera os noventa por cento do total pleiteado na ação executória embargada (73 milhões de reais).



    Nesse contexto, ressaindo evidente a desproporcionalidade da distribuição dos ônus sucumbenciais, se torna desnecessária a revisão dos critérios utilizados pelo Regional Federal para a sua aferição; tampouco a reforma do impugnado capítulo do acórdão recorrido demanda a incursão fático-probatória vedada pelo aludido óbice sumular, a teor do reiterado entendimento jurisprudencial a esse respeito.



    Portanto, a mim me parece pertinente o ponto fundamental de irresignação da Projectus Consultoria Ltda., devendo a embargada-exequente responder pela verba honorária na exata proporção de sua sucumbência, conforme acertadamente definido pelo juízo de primeiro grau.



    Em face do exposto, exerço o juízo de retratação da decisão agravada (peça 116) e dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Projectus Consultoria Ltda. (peça 32) para reformar o acórdão recorrido no capítulo que modificara a distribuição dos ônus da sucumbência, restando integralmente restabelecida a sentença (peças 14 e 17) no ponto em que assegurou à embargante a condenação da CEF ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução.



    As menções às peças adotam como referência a ordem na qual elas se apresentam dispostas nos autos eletrônicos do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator